Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704388-45.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: MARIA ELISA BERENDT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTES. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. 3. Na hipótese, o apelante, ora agravante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga e que, por equívoco, juntou guia diversa do comprovante de pagamento, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. 4. O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. A juntada extemporânea de documentação não sana o vício; o correto seria realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que não ocorreu. 5. A interposição de recurso sem o devido preparo – no caso, recolhimento em dobro - configura falha insanável, que obsta seu conhecimento. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. O recorrente alega violação ao artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que o equívoco na juntada da guia de recolhimento do preparo não acarreta na repetição do pagamento em dobro, sob pena violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA, APESAR DA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 4. Apesar de intimada, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, para - no prazo de 5 dais - realizar o recolhimento em dobro das custas, as partes agravantes deixaram de tomar as providências cabíveis. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.489.768/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003